Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700477-78.2020.8.07.9000 Classe judicial: INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (12119) SUSCITANTE: ARLETE VIEIRA BARBOSA SUSCITADO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de cumprimento de sentença do processo 0005925-46.2016.8.07.0001, que teve o reconhecimento do trânsito em julgado da parte do acórdão em que se operou a coisa julgada material (documento ID 15657759), diante do Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal em que se discute o pagamento de honorários à Defensoria em litígio com ente pública ao qual vinculada (tema 1002). Decido. Apesar de ser viável o cumprimento de sentença em autos apartados quando ocorre o trânsito parcial do julgado, conforme se depreende do artigo 523 c/c art. 356 § 4o Código de Processo Civil, o pedido deveria ter sido dirigido ao juízo de origem, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC. ANTE O EXPOSTO, não conheço do presente pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal